Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. ERRO DE INDICAÇÃO DA ESPÉCIE DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO INTERESSADO. NULIDADE NÃO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na declaração de nulidade do auto de infração de trânsito SA03500851. Em suas razões, argumenta que não foi parado pelo agente de trânsito, assim como não teve seu veículo removido para o depósito, na forma prevista pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aduz que é impossível que estivesse trafegando sem nenhuma placa, pois do contrário a infração não teria sido vinculada ao seu veículo. Esclarece que o agente autuador anotou as circunstâncias da infração no campo "observações" da tipificação da infração, afirmando que o autor conduzia o veículo com a placa traseira encoberta por bicicletas, sem o uso da régua de sinalização, de modo que a placa da frente estava no seu devido lugar. Entende que a infração praticada é a prevista no art. 230, inciso VI, do CTB e não no seu inciso IV como consta no auto de infração. Pede o provimento do recurso, para que que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59815482).

III. Consta da inicial que o autor recebeu a notificação de autuação n° SA03500851 no dia 20/02/2023, por infração tipificada pelo agente de trânsito autuador no art. 230, inciso IV, do CTB (Processo SEI n° 0040100023171/2023-06). Da notificação consta a seguinte observação: transportando bicicletas encobrindo a placa traseira, sem o uso da régua de sinalização. O autor menciona que o auto de infração é irregular, uma vez que apontou o inciso IV, mas descreveu conduta que se enquadra no inciso VI. Além disso, discorre sobre irregularidades constatadas no AI quando confrontadas com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.

IV. O art. 230, incisos I a IV, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infrações gravíssimas e puníveis com multa e apreensão do veículo, bem como sujeitas a remoção do veículo, a prática de diversas condutas, dentre elas, aquelas constantes dos incisos IV e VI, quais sejam, as de trafegar com o veículo sem qualquer uma das placas de identificação e de trafegar com o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Ou seja, ambas as condutas estão no mesmo grupo e sujeitam-se a penalidades idênticas, não havendo que se falar em prejuízo.

V. Isso porque o objetivo do auto de infração é comunicar ao infrator o cometimento do ilícito de trânsito, a fim de viabilizar o exercício do direito de defesa do autuado. No caso em análise, o auto de infração de ID 59815468 - Pág. 4 contém a marca, modelo, placa do veículo e demais informações referentes à infração, de modo que a inconsistência apontada pelo autor não enseja a nulidade do auto.

VI. Também inexiste nulidade sob a tese de que a tipificação ou forma de proceder estaria em desacordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porquanto referido manual decorre de grupo de trabalho cujo objetivo é harmonizar e uniformizar a aplicação da legislação de trânsito em todo o território nacional, funcionando como orientações interpretativas para a melhor aplicação do CTB. Em síntese, meras irregularidades formais não têm o condão de invalidar o auto de infração, desde que respeitada a garantia de defesa do autuado, hipótese dos autos.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça concedida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.